Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-87.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004765-87.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 037.306.561-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Pleito absolutório. Insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Validade. Depoimentos de policiais. Meios de prova idôneos. Desnecessidade de teste de etilômetro. Pedido de isenção de custas. Competência do Juízo da Execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997), à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pelo auto de constatação de sinais de embriaguez e depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação, suprindo a ausência de teste de etilômetro; e (ii) definir a competência para análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, especialmente, pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, corroborado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por diversos meios de prova admitidos em direito, não sendo o teste de etilômetro imprescindível quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por conjunto de sinais notórios, conforme autoriza o art. 306, §§ 1º, II, e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

6. O auto de constatação, elaborado por agentes públicos no momento da abordagem diante da recusa do condutor em realizar o teste do bafômetro, constitui prova irrepetível e possui presunção de veracidade, apta a embasar a condenação, mormente quando ratificado em juízo por depoimentos de policiais firmes e coerentes.

7. A palavra dos agentes estatais possui especial relevância probatória e fé pública, sendo suficiente para comprovar a prática delitiva quando em harmonia com os demais elementos dos autos, inexistindo comprovação de irregularidade na atuação policial.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais é imposição legal decorrente da sucumbência, devendo a análise da alegada hipossuficiência e eventual isenção ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação econômica do apenado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A alteração da capacidade psicomotora, para fins de configuração do crime de embriaguez ao volante, pode ser comprovada pelo auto de constatação de sinais de embriaguez e pela prova testemunhal, sendo prescindível o teste de etilômetro. 2. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a condição de hipossuficiência do condenado."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 306, caput, §§ 1º, II, e 2º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019; STJ, HC n. 984.369/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2025; TJMT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Câmaras Isoladas Criminais, j. 18.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Rodrigues de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Nas razões recursais subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula a absolvição, alegando insuficiência probatória para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, sob o argumento de que não foi realizado o teste de etilômetro nem exame clínico no IML, sendo o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora insuficiente para embasar o édito condenatório, por não ter sido oportunizado o direito à contraprova. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência econômica.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores, ID. ID 318801351.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e pela consequente
manutenção
da sentença condenatória, argumentando que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de constatação de embriaguez e pela prova testemunhal colhida, sendo desnecessário o teste de etilômetro diante dos demais elementos de prova admitidos em direito, ID. 327547360 - Pág. 9.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Apelo Defensivo – Pedido de absolvição por ausência de provas – Inviabilidade – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Isenção de custas processuais – Gratuidade – Alegação de hipossuficiência – Impertinência – Art. 804 do CPP – Parecer pelo desprovimento do recurso.”, ID. 329714361 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante por
Rafael Rodrigues de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97,
nestes termos:

“ (...)No dia 23 de março de 2020, por volta das 04h00min, na Avenida Tenente Coronel Duarte, Bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado conduziu a motocicleta Honda/CG 160 Start, placa QCV-1C72, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo dano.

Segundo consta dos autos, na data e horário dos fatos, Policiais Militares realizavam rondas pela mencionada via, momento em que realizaram a devida abordagem do condutor da motocicleta Honda/CG 160 Start. Durante as providências, os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com hálito etílico, olhos vermelhos, sonolência, soluços, fala alterada, dificuldade no equilíbrio e dentre outros sintomas. Quando convidado para fazer o exame do etilômetro, ele se recusou. Por essa razão, foi confeccionado anexo II, da Resolução 432, do CONTRAN à fl. 06, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis. Em seu interrogatório às fls. 12/13, o denunciado se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu a motocicleta Honda/ CG 160 Start, placa QCV-1C72, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, gerando perigo dano. (...)” Id. 311843970 - Pág. 2.

Após o devido processamento do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão estatal punitiva (denúncia), ao condenar o apelante

como incurso nas penas do artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória, invocando a ausência de teste de etilômetro ou laudo pericial que comprove a alteração da capacidade psicomotora. Sustenta que o conjunto probatório, baseado em depoimentos de policiais e no auto de constatação, seria frágil para sustentar a condenação, e que não foi oportunizada a contraprova.

A tese não prospera.

a) Da materialidade delitiva.

A materialidade do delito de embriaguez ao volante restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 311843961), boletim de ocorrência n. 2020.82897 (ID 311843961, pp. 5-6), auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 311843961, p. 7) e termo de fiança (ID 311843961, p. 19).

O auto de constatação, elaborado pelos policiais militares que realizaram a abordagem, registra que o apelante apresentava os seguintes sinais de embriaguez: hálito alcoólico, olhos vermelhos, sonolência, exaltação, ironia, falante, não sabe data e hora, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, além de ter declarado aos agentes que havia ingerido bebida alcoólica (ID 311843961, p. 7).

b) Da autoria delitiva.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Em sede policial, o soldado da polícia militar Estefano Rodrigues de Souza declarou:

"QUE INTEGRAVA A GUPM QUE REALIZOU A ABORDAGEM DE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA NA REGIÃO CENTRAL DE CUIABÁ, SALIENTANDO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA DETENÇÃO DO SUSPEITO RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA POR EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, RAZÃO PELA QUAL CORROBORA NA INTEGRA O DEPOIMENTO DO CONDUTOR E A NARRATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; (...) QUE: COMO O SUSPEITO NÃO PORTAVA CNH
E APRESENTAVA SINAIS EVIDENTES DE EMBRIAGUEZ, TAIS COMO HÁLITO ETÍLICO E OLHOS AVERMELHADOS, PORÉM SE RECUSOU A REALIZAR O TESTE COM ETILÔMETRO;
QUE: FORAM TOMADAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO CABÍVEIS COM NOTIFICAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, SENDO A MOTOCICLETA ENTREGUE A CONDUTOR HABILITADO INDICADO PELO SUSPEITO, NO CASO SUA IRMÃ, SENHORA DÉBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CNH DE Nº05489317918; QUE: POR FIM, O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS" (ID 311843961, pág. 11).

Da mesma forma foi o teor do depoimento do policial João Batista perante a autoridade policial (Id. 311843961 – p. 8).

Em juízo, o Policial Militar João Batista Pereira Rocha ratificou os apontamentos lançados no auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, cujo documento lhe foi mostrado durante a audiência de instrução, conforme relatório de mídias ID 311844907 e termo de audiência ID 311844909.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicos, coerentes e convergentes, corroborando integralmente o auto de constatação, prova documental irrepetível produzida no momento dos fatos.

c) Da desnecessidade do teste de etilômetro.

A defesa sustenta que a ausência do teste de etilômetro e de exame clínico no IML impede a condenação, por não ter sido oportunizado o direito à contraprova.

A tese não se sustenta.

Com o advento da Lei n. 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o legislador estabeleceu que a constatação da embriaguez ao volante pode ser obtida por diversos meios de prova, não sendo imprescindível a realização do teste de etilômetro. Confira-se a redação do dispositivo:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Como se vê, o tipo penal admite a comprovação da embriaguez por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, na forma disciplinada pelo CONTRAN (§ 1º, inciso II), podendo a verificação ser obtida mediante prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (§ 2º).

No caso dos autos,
o apelante recusou-se a realizar o teste de etilômetro
, conforme consignado no auto de constatação (ID 311843961, p. 7) e nos depoimentos dos policiais militares. Diante da recusa, os agentes preencheram o auto de constatação, registrando os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo apelante, em estrita observância ao procedimento legal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o auto de constatação de embriaguez constitui prova irrepetível, submetida ao contraditório diferido, sendo plenamente apta a embasar a condenação pelo delito do art. 306 do CTB. Nesse sentido:

"2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim
de
Ocorrências, no
Auto

de
Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial
de

Constatação

de

Embriaguez
e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito
de
ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado
de
algum modo desconstituí-la. (...)” (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento nesse mesmo sentido, conforme se verifica no seguinte julgado:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306, § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL)

O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos. (N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

d) Do direito à contraprova

A defesa alega que não foi oportunizado ao apelante o direito à contraprova, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB.

A alegação não procede.

O auto de constatação constitui prova irrepetível, submetida ao contraditório diferido, competindo à defesa, durante a instrução processual, trazer aos autos elementos capazes de desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso concreto.

O apelante foi regularmente citado (ID 61683458) e apresentou resposta à acusação (ID 311844869), na qual arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, não requerendo a produção de qualquer prova pericial ou testemunhal apta a infirmar o auto de constatação.

Durante a instrução processual,
o apelante não compareceu às audiências designadas, sendo declarado revel
, não tendo sido possível sua localização para intimação pessoal, conforme certidões dos oficiais de justiça (ID 192954679, ID 193235118 e ID 193372066).

Portanto, o apelante teve ampla oportunidade de exercer o contraditório e produzir contraprova, não o fazendo por opção defensiva ou por impossibilidade de localização, não podendo, agora, alegar cerceamento de defesa.

e) Da valoração da prova testemunhal

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, são harmônicos, coerentes e convergentes, corroborando integralmente o auto de constatação.

Os agentes públicos, no exercício de suas atribuições legais, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, notadamente quando suas afirmações são compatíveis com outros elementos de convicção, tal como ocorre na hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a palavra dos policiais tem relevante valor probante, mormente quando coerente e consonante com as demais provas dos autos:

“ (...) DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

(...)

(HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025)”.

No caso dos autos, os policiais militares relataram, de forma detalhada e precisa, os sinais de embriaguez apresentados pelo apelante no momento da abordagem, os quais foram devidamente registrados no auto de constatação e ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

f) Da natureza do delito: crime de perigo abstrato

O delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de perigo concreto ou a ocorrência de resultado lesivo para sua configuração.

Portanto, basta a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool para a configuração do delito, sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto ou a ocorrência de acidente de trânsito.

Assim, O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para embasar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas, salienta-se que o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante

§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que tange ao prequestionamento suscitado pelo Defensor Público, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não se exige a menção aos dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026